Tribunal: TJSP
Processo: 1008548-84.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA -– Condução de veículo sob influência de álcool (CTB art. 165) – Recusa em realizar o teste de bafômetro – Pretensão de ver afastada a penalidade de suspensão do direito de dirigir - Infração cometida que gerou processo-crime e processo administrativo – Aplicação de sanção penal que não obsta a imposição da penalidade administrativa – Esferas

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA -– Condução de veículo sob influência de álcool (CTB art. 165) – Recusa em realizar o teste de bafômetro – Pretensão de ver afastada a penalidade de suspensão do direito de dirigir - Infração cometida que gerou processo-crime e processo administrativo – Aplicação de sanção penal que não obsta a imposição da penalidade administrativa – Esferas jurídicas autônomas (arts. 165 e 277, § 3o, do CTB) – Submissão a novos exames para avaliação da possibilidade de voltar a dirigir - Irresignação – Legalidade do ato administrativo - Mantença.
Recurso negado.